Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO.
1. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil, o que evidencia a ausência de interesse processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.